Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011937-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.399.621-98 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KAIO RICHARD DOS SANTOS PAULO - CPF: 062.049.921-47 (VÍTIMA), A. A. D. S. (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR INVÁLIDA
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
na consumação do crime, constituem fundamentos idôneos da prisão preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A superioridade numérica de agentes (cinco), o envolvimento de pessoa ainda em formação no delito (adolescente) e a notícia de que a vítima, enquanto estava com as mãos amarradas, foi alvejada
seis vezes
por projeteis de arma de fogo disparados pelo grupo, por refletirem a brutalidade do crime, o maior desvalor da conduta e a periculosidade social do paciente,
justificam a constrição cautelar para resguardar ordem pública.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social.
Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Cleiton Rodrigues da Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
, acolhendo representação da autoridade policial,
converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
.

Esclarece que na noite de 6.4.2022, o paciente foi preso em flagrante delito de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

Sustenta que a prisão preventiva imposta padece de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque o paciente conta com
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia
cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 132180151).

Instruiu a inicial com documentos (ID 132180152 a 132180159).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 132959163); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 133971162).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 136450262), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. IV, do CP] - prisão temporária convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do
decisum
e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito perpetrado - periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
- paciente que ceifou a vida da vítima com a participação de outros 04 [quatro] indivíduos, inclusive sendo um deles menor de idade, os quais amarraram as mãos do ofendido e alvejaram 06 [seis] disparos de arma de fogo - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 6.4.2022, buscando apurar a origem de um disparo de arma de fogo noticiado via 190, agentes da Polícia Ambiental e da Polícia Militar se depararam com o corpo de
Kaio Richard dos Santos Paulo
“
caído ao solo, morto, com as mãos amarradas, e constataram a presença de marcas de pegadas de chinelo próximas ao corpo
”.

Na ocasião, os policiais ambientais informaram à guarnição militar que pouco antes haviam abordado “
um veículo marca/modelo FIAT UNO, de cor azul e placas NPC-8312, com dois ocupantes que demonstravam muito nervosismo durante a abordagem e usavam chinelo, não sendo encontrado nada de ilícito com os mesmos
”.

Em diligências, os policiais localizaram o citado automóvel e os ocupantes: o paciente
Cleiton Rodrigues da Silva
e seu sobrinho
A.A.S
., de 16 anos de idade.

Na sede da autoridade policial, o paciente
negou
envolvimento no episódio criminoso, mas confidenciou:

“Por volta das 19:00hs saiu de carro para irem ao mercado, e levou junto o sobrinho ADRIANO; QUE
no caminho indo ao mercado conheceu dois amigos e mais duas pessoas desconhecidas, e foi passando devagar com o carro; QUE um dos conhecidos do interrogando pediu que era para o interrogando levar eles para determinado local; QUE neste momento o interrogando notou que seu conhecido estava armado, aparentando ser revólver; QUE o interrogando se sentiu ameaçado e acabou deixando os conhecidos e mais dois a entrarem no carro
; QUE quando os suspeitos entraram no carro eles disseram para a vítima que apenas iriam levar ela para fazer uma ligação e depois iria liberar ela; QUE os três suspeitos e mais a vítima amarrada foram sentados no banco de trás; QUE no trajeto indo até o local passaram por uma blitz da PM, e não foram abordados; QUE os suspeitos pediram para o interrogando acelerar; QUE o interrogando alega ter dado sinal de luz para a PM, mas eles não identificaram o sinal; QUE após isso passaram da blitz e foram até o local indicado;
QUE foram até a entrada do Recanto; QUE o interrogando alega ter passado uma curva e após isso os suspeitos pediram para interrogando parar o carro; QUE os suspeitos e mais a vítima amarrada desceram do carro; QUE somente neste momento notou que a vítima estava amarrada
; QUE neste momento os suspeitos ameaçaram o interrogando e seu sobrinho, caso falasse para a PM algo; QUE o interrogando alega ter ido um pouco mais para frente, fez a volta e notou que os suspeitos estavam caminhando, sendo que viu apenas um armado, que era seu conhecido; QUE na volta para cidade foi abordado na blitz, revistaram o carro, mas o liberaram, pois não encontraram nada ilegal; QUE ficou com muito medo e por isso não contou para a PM sobre os fatos; QUE não escutou os barulhos de disparo de arma de fogo; QUE depois disso voltou para cidade, foi até o mercado Multimarca e retornou para casa, quando foi abordado pela PM” (ID 132180154). Destaquei.

Diante dessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela
prisão temporária
do paciente e, mais tarde, pela
prisão preventiva
dele e de outros
dois
sujeitos investigados, medida que foi
acolhida
pelo Juízo de origem (ID 132180152).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que o decreto de prisão preventiva esteja lastreado na
prova da materialidade do crime
e em
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso em debate, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato constritivo,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o violento
modus operandi
da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes (cinco), no envolvimento de pessoa ainda em formação (o adolescente
A.A.S.
) e na notícia de que a vítima foi alvejada
seis vezes
por projéteis de arma de fogo (enquanto estava com as mãos amarradas), sinaliza
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Para além da
brutalidade com o que o crime foi cometido
, o fato de que nem mesmo a presença de agentes públicos de segurança nas imediações do local do delito intimidou o paciente ou o impediu de prosseguir no intento criminoso refletem a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Endossando esse entendimento, o Pretório Excelso já cravou:
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (AgRg no HC 183446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 15.7.2020).

Nessa ordem de ideias, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e
muito menos
a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de

Cleiton Rodrigues da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022